Tribunal: TJDFT
Processo: 0731526-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das rés e indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação de descontos incidentes sobre a remuneração da parte agravante.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, o que ensejou a propositura de agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se a parte ré tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É inadequado o afastamento da legitimidade passiva da parte ré sob o argumento de que a contratação se deu antes da extrapolação da margem consignável. A pretensão da parte autora/agravante não consiste apenas na limitação dos descontos, mas abrange a dilação do prazo de pagamento de todos os contratos consignados, com redimensionamento de suas parcelas mensais. O referido pedido possui potencial de afetar o interesse jurídico-econômico da instituição financeira, o que atrai sua legitimidade passiva, nos termos do art. 17 do CPC. Reformada a decisão que excluiu a instituição financeira ré do polo passivo da demanda.
5. A verificação da natureza dos empréstimos contratados e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da parte agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, demanda aprofundamento no mérito da questão, não recomendada no juízo sumário de cognição, o que inviabiliza a concessão da tutela pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.